Tribunal: TJSP
Processo: 1006241-34.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação do nome da autora no cadastro de devedores - Contratação não comprovada - Inaplicabilidade da Súm. 385 do STJ - Inexistência de registro desabonador preexistente àquele que ora se reconheceu indevido - Dano moral configurado
Valor de indenização fixado dentro

Ementa:

Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação do nome da autora no cadastro de devedores - Contratação não comprovada - Inaplicabilidade da Súm. 385 do STJ - Inexistência de registro desabonador preexistente àquele que ora se reconheceu indevido - Dano moral configurado
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 12.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006241-34.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCA MARIA DA SILVA HOLANDA, é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006241-34.2019.8.26.0704
2
Voto no 32365
Apelação no 1006241-34.2019.8.26.0704
Comarca de São Paulo
Apelante: FRANCISCA MARIA DA SILVA HOLANDA
Apelado: BANCO BRADESCO S.A.
Juíza de Direito prolatora: Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação
de não celebração do contrato e negativação do nome da autora no cadastro de devedores -
Contratação não comprovada - Inaplicabilidade da Súm. 385 do STJ - Inexistência de registro
desabonador preexistente àquele que ora se reconheceu indevido - Dano moral configurado
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$
12.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Francisca Maria da Silva
Holanda, qualificada na inicial, ajuizou Ação Declaratória de inexigibilidade de
débito Cumulada com Indenização pelo Procedimento Comum Cível em face de
Banco Bradesco S/A ambos qualificados nos autos do processo. Relata que foi
surpreendida com a informação de que seu nome foi inscrito nos Órgãos de Proteção
ao Crédito pelo réu em razão de débito no valor de R$ 1.708,98 (Mil setecentos e oito
reais e noventa e oito centavos). Sustenta que desconhece a origem do débito e que
entrou em contato com o réu para composição amigável, no entanto, não obteve êxito.
Ressalta-se que em razão da negativação sofreu danos morais. Salienta, ainda, que
não houve notificação prévia quanto a inscrição de seu nome nos Órgãos de Proteção
ao Crédito. No mérito, requer a total procedência do feito, declarando a inexistência
da dívida, condenando ao pagamento de indenização por danos morais, além de
requerer ao réu que proceda à baixa definitiva de seu nome dos órgãos de proteção
ao crédito bem como, a condenação do réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios. Com a inicial juntou documentos. Os
benefícios da justiça gratuita foram deferidos à autora (fls. 20). O requerido foi
devidamente citado e apresentou contestação (fls. 25/32). Apresentada a contestação
em resumo, alega a instituição ré, preliminarmente, falta de interesse de agir, pois
verificou-se que não restou comprovada ou ao menos demonstrada pela parte autora,
que a pretensão deduzida foi resistida pelo réu, haja vista esta ser condição essencial
para a formação da lide. No mérito alega que a autora possui outros apontamentos
de seu nome no Cadastro de Inadimplentes. Ressalta, ainda, que mesmo que não
houvesse notificação, sua falta não é suficiente para a inexigibilidade do débito.
Sustenta, assim a legalidade da cobrança e, por isso, a inexistência de ato ilícito, não
havendo causa para indenização por dano moral. Réplica (fls. 42/46). As partes não
pretenderam produzir outras provas, nem tampouco manifestaram interesse na
audiência de conciliação. É o relatório.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006241-34.2019.8.26.0704
3
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE a demanda, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
ENTRE AS PARTES, bem como, declarar inexigíveis quaisquer débitos pendentes
sobre a mesma, DETERMINANDO a imediata exclusão do nome da autora dos
órgãos de restrição ao crédito em virtude da dívida no valor de R$ 1.708,98 (um mil,
setecentos e oito reais e noventa e oito centavos). OFICIE-SE ao SCPC e ao SERASA,
para que efetuem o cancelamento definitivo da negativação em nome da autora, pela
dívida no valor de R$ 1.708,98 (um mil, setecentos e oito reais e noventa e oito
centavos). Extingo o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 269, I,
do Código de Processo Civil. Dada a sucumbência recíproca: a) cada parte arcará
com metade das despesas processuais; b) a parte autora pagará aos patronos da
parte ré honorários advocatícios de 10% do proveito econômico dos pedidos julgados
improcedentes; c) a parte ré pagará aos patronos da parte autora honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação devidamente atualizado. Observe-se a
gratuidade da justiça concedida. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido,
arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. P.R.I.C. São Paulo, 23
de outubro de 2019.”.
Apela a autora com o propósito de ver reformada parcialmente a r. sentença,
pretendendo a integral procedência do pedido, alegando inaplicabilidade da Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça, restando configurado o dano moral. Propugna,
ainda, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 81/85).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 90/94).
É o relatório.
2. Ausente irresignação recursal por parte do banco réu, tem-se por
incontroversa a inexigibilidade do débito descrito na exordial.
A anotação de outros registros desabonadores nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito em período anterior àquele referido na exordial é circunstância
que, em tese, descaracteriza o dano moral.
Reza a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento”.
Contudo, exame do documento de fls. 18/19 permite extrair que as outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006241-34.2019.8.26.0704
4
negativações têm datas idêntica e posteriores àquela reconhecida como indevida, não
se aplicando ao caso em análise a Súmula acima transcrita.
É o que basta para a caracterização da prática do ato lesivo.
Havendo nexo de causalidade entre a conduta da ré e o indevido registro
desabonador do nome da autora, restou configurado o dano moral presumido,
pacificamente adotado pela jurisprudência.
Destarte, tendo o autor verificado verdadeiro abalo moral e não mero
dissabor com a indevida negativação de seu nome, em patente ilicitude verificada na
conduta da instituição financeira ré, e não se verificando também na espécie nenhuma
das hipóteses excludentes do dever de indenizar, deve ela responder pelos prejuízos
que causou.
3. Quanto ao montante fixado a título de indenização por dano moral, é
certo que não existe regulação normativa para sua fixação. No entanto, também é
correto que o valor da reparação deve ser correspondente à lesão, de forma não só a
compensar o dano sofrido, mas também a impor ao ofensor uma sanção que o leve a
rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.
Ora, tendo a reparação natureza jurídica dúplice, na fixação do montante
indenizatório, deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a repercussão do fato lesivo no meio social; a
condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do
agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam
atingidos.
Em outras palavras, o valor deve ser arbitrado segundo critérios de
moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do
lesado.
No caso em exame, tendo em vista o grau de culpa do banco réu, a
repercussão e a duração do evento danoso e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que o montante de R$ 12.000,00 mostra-se
mais apropriado.
Em suma, o recurso comporta acolhimento para condenar o banco réu ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00, o qual deverá
ser atualizado pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir da data
do acórdão e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006241-34.2019.8.26.0704
5
por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Arcará ainda o réu com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o montante condenatório atualizado nos termos
dos §§ 2o e 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator